Tribunal: TJDFT
Processo: 0738340-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL QUE ASSEGURA O PROSSEGUIMENTO DO CANDIDATO NO CONCURSO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL INDIVIDUALIZADO.
I. Título judicial que anula questões da prova discursiva e assegura o prosseguimento no concurso público não tem potencial jurídico para impor, na fase de cumprimento de sentença, a realização de curso de formação profissional individualizado para o candidato.
II. Deve ser mantida a decisão judicial que, ante o encerramento do concurso público, determina a reserva de vaga para o candidato no próximo curso de formação profissional.
III. Recurso desprovido.